Tribunal: TJMT
Processo: 1013975-15.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013975-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAELLY SOUZA LEANDRO - CPF: 040.529.711-40 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1013975-15.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1013975-15.2025.8.11.0002

Agravante:
Rafaelly Souza Leandro

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, e procedente pedido contraposto, com condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há relação jurídica válida entre as partes apta a legitimar a cobrança e a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, bem como se tal conduta configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a relação jurídica mediante apresentação de histórico de consumo, ordem de serviço assinada, documentos comerciais, ficha cadastral e contrato de aluguel acompanhado de documento pessoal da autora.

4.

A prova documental demonstra que a autora era titular da unidade consumidora, legitimando a cobrança realizada.

5.

A inexistência de prova de quitação do débito afasta a alegação de inexigibilidade da dívida.

6.

A inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito.

7.

A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

8.

As razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que reforça sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da relação jurídica por meio de documentação idônea legitima a cobrança de débito e afasta a declaração de inexistência da dívida. 2. A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, quando existente a dívida, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica a manutenção do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1013975-15.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1013975-15.2025.8.11.0002

Agravante:
Rafaelly Souza Leandro

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Rafaelly Souza Leandro
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida
Cumulada com
Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
.

Origem:
1º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença (Id.
340790390

):
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, bem como condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
342214357
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Rafaelly Souza Leandro
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

346136896):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
348812853
):
pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1013975-15.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1013975-15.2025.8.11.0002

Agravante:
Rafaelly Souza Leandro

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a concessionária de energia se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
histórico de consumo – ordem de serviço assinada de próprio punho - documentos comerciais- ficha cadastral- contrato de aluguel assinado e acompanhando do documento pessoal da parte recorrente
,
que comprova que a autora era titular da unidade consumidora
,
razão
pela qual se considera regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09
/04/2026